Tribunal: TCU
Processo: 014.009/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 23638/2016, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 832363, função SAUDE, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 3232/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11202/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Eraldo Jose Bonzanini e da Sociedade Beneficente Roque Gonzales, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante Convênio 23638/2016, firmado entre a Sociedade e o Ministério da Saúde (Siafi/Siconv 832363), no valor de R$ 202.100,00, que teve como objeto a aquisição de equipamento e material permanente para Unidade Atenção Especializada em Saúde. Considerando que o valor do débito, de R$ 75.188,68, não foi devidamente demonstrado, tendo em vista que o superfaturamento estimado pelo FNS se baseou em referências de preços pouco consistentes, sem informação sobre a fonte das pesquisas e as respectivas datas em que foram realizadas; considerando que, após analisar os elementos acostados aos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu não ter sido demonstrada a ocorrência de dano, e, por conseguinte, propôs o arquivamento por ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo (peças 56-58); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestou concordância com a proposta de arquivamento (peça 59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, I, "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 014.009/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eraldo Jose Bonzanini (XXX.968.060-XX); Sociedade Beneficiente Roque Gonzales (95.196.044/0001-45). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.